Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel registrado sob a matrícula n. 267.697 perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, para satisfação de crédito relativo à cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
2. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. A responsabilidade patrimonial na execução recai, a princípio, sobre os bens de propriedade do devedor, só podendo atingir terceiros estranhos nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Observa-se do registro imobiliário constante nos autos que o bem imóvel está registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide. À luz do art. 789 c/c art. 790, III, do CPC, não constituindo o imóvel em questão bem integrante do acervo patrimonial da executada, mera emitente do título, sobre ele não pode recair a constrição pretendida pelo exequente/agravante.
4. Note-se, ademais, não ser cabível a aplicação do art. 835, § 3o, do CPC à espécie, pois a sociedade empresária proprietária do bem não figura como terceira garantidora da referida cédula de crédito bancário. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu a medida constritiva pleiteada.
5. Recurso conhecido e desprovido.